Tribunal: TJSP
Processo: 2094447-19.2018.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Improbidade Administrativa
Órgão julgador: Magalhães Coelho(Pres. da Seção de Direito Público
Órgão colegiado: Câmara Especial de Presidentes;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
AGRAVO INTERNO. Decisão monocrática que negou seguimento a recurso especial.
- A questão de definir a natureza do rol do art. 1015 do CPC/2015 e verificar possibilidade de sua interpretação extensiva, para se admitir a interposição de agravo de instrumento contra decisão interlocutória que verse sobre hipóteses não expressamente elencadas nos incisos do referido dispositivo do Novo CPC, é

Ementa:
AGRAVO INTERNO. Decisão monocrática que negou seguimento a recurso especial.
- A questão de definir a natureza do rol do art. 1015 do CPC/2015 e verificar possibilidade de sua interpretação extensiva, para se admitir a interposição de agravo de instrumento contra decisão interlocutória que verse sobre hipóteses não expressamente elencadas nos incisos do referido dispositivo do Novo CPC, é matéria idêntica à tratada no rito dos recursos repetitivos - Resp. n. 1.696.396/MT – Tema n. 988/STJ.
Nega-se provimento ao recurso.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Presidência da Seção de Direito Público
Câmara Especial de Presidentes
Registro: 2020.0000293893
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
2094447-19.2018.8.26.0000/50004, da Comarca de Guarulhos, sendo Agravante(s) Edson
Rubens Polillo e Agravado(s) Anderson de Almeida Cardoso e outros
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da Câmara Especial de Presidentes
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PINHEIRO FRANCO
(PRESIDENTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA) (Presidente), DIMAS RUBENS FONSECA
(PRES. DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO), GUILHERME G. STRENGER (PRES.
SEÇÃO DE DIREITO CRIMINAL) E LUIS SOARES DE MELLO (VICE
PRESIDENTE).
São Paulo, 28 de abril de 2020.
MAGALHÃES COELHO(PRES. DA SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO)
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Presidência da Seção de Direito Público
Câmara Especial de Presidentes
Agravo Interno Cível no 2094447-19.2018.8.26.0000/50004 -Voto no 42.443
2
CÂMARA ESPECIAL DE PRESIDENTES VOTO No 42.443
AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL N.o
2094447-19.2018.8.26.0000/50004 - SÃO PAULO
AGRAVANTE: EDSON RUBENS POLILLO
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO E OUTROS
AGRAVO
INTERNO.
Decisão
monocrática
que
negou
seguimento a recurso especial.
- A questão de definir a natureza do rol do art. 1015 do CPC/2015
e verificar possibilidade de sua interpretação extensiva, para se
admitir a interposição de agravo de instrumento contra decisão
interlocutória que verse sobre hipóteses não expressamente
elencadas nos incisos do referido dispositivo do Novo CPC, é
matéria idêntica à tratada no rito dos recursos repetitivos - Resp. n.
1.696.396/MT Tema n. 988/STJ.
Nega-se provimento ao recurso.
Trata-se de agravo interno interposto por EDSON RUBENS
POLILLO (fls. 1/4 do Incidente 50004) contra decisão que, em
cumprimento ao artigo 1.030, inciso I, alínea 'b', do Código de Processo
Civil, negou seguimento ao recurso especial pela identidade da matéria
decidida no acórdão, à luz da orientação firmada no rito dos recursos
repetitivos REsp. n. 1.696.396/MT.
Alegou o agravante, em síntese, equivocada aplicação do
paradigma. Suscitou ainda, que existe total divergência entre o acórdão
recorrido e a decisão do Superior Tribunal de Justiça.
É o relatório.
O recurso não merece provimento.
Com efeito, em cumprimento ao artigo 1.030, inciso I,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Presidência da Seção de Direito Público
Câmara Especial de Presidentes
Agravo Interno Cível no 2094447-19.2018.8.26.0000/50004 -Voto no 42.443
3
alínea “b”, do Código de Processo Civil, proferiu-se a decisão agravada,
verbis:
O julgamento do mérito do REsp no 1.696.396/MT, Tema no
988, STJ, DJe 19.12.2018, fixou a seguinte tese:
"O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por
isso admite a interposição de agravo de instrumento quando
verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento
da questão no recurso de apelação ."
Há identidade entre a matéria aqui tratada referente a
Agravo de Instrumento Rol Artigo 1015 do CPC e aquela examinada
pela Corte Superior na sistemática dos recursos repetitivos Resp. n.
1.696.396/MT, Tema n. 988 com julgamento definitivo de mérito, verbis:
O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por
isso admite a interposição de agravo de instrumento quando
verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento
da questão no recurso de apelação.
.............................................................................................
7. Embora não haja risco de as partes que confiaram na
absoluta taxatividade serem surpreendidas pela tese jurídica
firmada neste recurso especial repetitivo, pois somente
haverá preclusão quando o recurso eventualmente interposto
pela parte venha a ser admitido pelo Tribunal, modulam-se
os efeitos da presente decisão, a fim de que a tese jurídica
apenas seja aplicável às decisões interlocutórias proferidas
após a publicação do presente acórdão.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Presidência da Seção de Direito Público
Câmara Especial de Presidentes
Agravo Interno Cível no 2094447-19.2018.8.26.0000/50004 -Voto no 42.443
4
Observada, portanto, a modulação segundo a qual os efeitos
da decisão proferida na tese 988/STJ são aplicáveis às decisões
interlocutórias proferidas após a publicação do Acórdão gerador do
repetitivo.
Consigne-se, por oportuna, reprodução de trecho do V.
Acórdão da Turma Julgadora convergente à aplicação da tese na
sistemática dos repetitivos:
(...) Isso porque o sistema recursal, no que tange à
impugnação das decisões interlocutórias, sofreu substancial
alteração com o advento do novo Código de Processo Civil. Na
vigência do CPC/73, a ausência de impugnação das decisões
interlocutórias qualificava a hipótese de preclusão para a
apreciação da questão, incumbindo à parte interpor o recurso
na forma de instrumento, se houvesse urgência, ou na forma
retida, se inexistente a premência.
Com a entrada em vigor do novo Código de Processo Civil, as
hipóteses de cabimento do recurso de agravo não mais estão
centradas na constatação de urgência porquanto a legislação
estabeleceu, em numerus clausus, um rol de situações nas
quais o meio de impugnação é admissível, relegando para o
recurso de apelação os para as respectivas contrarrazões
uma
forma
de
impugnação
diferida
das
decisões
interlocutórias. (fls. 278/279)
Assim, não há como se proceder à modificação do decidido,
de vez que está em perfeita harmonia com o paradigma julgado pela Corte
Superior.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Presidência da Seção de Direito Público
Câmara Especial de Presidentes
Agravo Interno Cível no 2094447-19.2018.8.26.0000/50004 -Voto no 42.443
5
Diante da inexistência de erro na subsunção do caso
concreto à sistemática dos recursos repetitivos, de rigor a preservação da
decisão agravada.
Por derradeiro, sem avistar intuito protelatório no manejo
do presente recurso, deixa-se de infligir ao agravante a multa prevista no
artigo 1.021, § 4o do Código de Processo Civil.
Em face de tais razões, nega-se provimento ao agravo
interno.

MAGALHÃES COELHO
Relator
Presidente da Seção de Direito Público
(Assinatura eletrônica)